Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725472-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e MURILO DE MENEZES ABREU contra o despacho de ID ID37854662 – p.3 proferido em sede de cumprimento provisório de sentença iniciado em face de ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS (autos no 0703483-56.2022.8.07.0001): “Traga o credor, em 5 (cinco) dias, a certidão de trânsito em julgado referente ao Resp de ID 129952137. Quanto à restrição via RENAJUD, ressalto que será lançada apenas depois de verificada a viabilidade da penhora do bem – ou seja, após a resposta do DETRAN” (ID130078901, autos originários). Nas razões, os agravantes BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e MURILO DE MENEZES ABREU alegam que “O pedido de lançamento de restrição de transferência nos veículos é uma forma de auxiliar a garantia da execução, além de retirar o devedor da inércia, conforme preconiza o NCPC quando aceita a adoção de medidas atípicas para a satisfação do crédito” (). Sustentam que “o Executado vem a todo custo tentando ocultar seu patrimônio e se furtar da execução e a falta do lançamento de restrição de transferência contribui para que o Executado possa frustrar a medida judicial imposta, haja vista que esta não tem qualquer efetividade visto que o Executado pode transferir os veículos para o nome de terceiros enquanto utiliza os bens normalmente o que não contribui para a resolução da presente lide” (ID37854662 – p.3/4). Aduzem que “a medida de lançamento de restrição de transferência é a alternativa menos onerosa, visto que o Executado não poderá transferir os veículos para o nome de terceiros” (ID37854662 – p.4). Destacam que o “regulamento do convênio renajud trás a possibilidade de lançamento de restrição de transferência, licenciamento, circulação e averbação de penhora de veículos automotores em seu artigo 6o” (ID37854662 – p.4). Asseveram que “No caso em questão, tem-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela afim seja lançada a restrição transferência dos veículos localizados, visto que o Agravado pode vender os veículos buscando se furtar da obrigação. No presente recurso, é nítido a presença de todos os requisitos necessários para deferimento do pedido de tutela de urgência no caso concreto, tendo em vista que os Agravantes se encontram buscando o adimplemento de valores que lhe é devido e não encontra qualquer auxilio do judiciário a fim de resguardar seu direito ao adimplemento” (ID37854662 – p.7). Ao final, requerem: “a) O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC; b) Que seja deferida a tutela antecipada do recurso em caráter de urgência para lançamento de gravame de transferência nos veículos localizados, subsidiariamente, caso não deferida a tutela pretendida requer a recepção do feito com efeito suspensivo; c) Que seja reformada a r. decisão agravada para deferir o lançamento de gravame de transferência nos veículos de titularidade do agravado nos autos originário; d) A intimação do Agravado, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC, para responder aos termos do presente recurso, caso queira” (ID37854662 - p.7/8) – grifamos. Preparo recolhido (ID37854669). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes pleiteiam, nesta sede recursal, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o “lançamento de gravame de transferência nos veículos localizados” em nome do agravado (ID37854662 - p.7). No entanto, ainda não há definição relativa ao pedido formulado pelos agravantes; o que restou delimitado foi somente que a restrição via RENAJUD “será lançada apenas depois de verificada a viabilidade da penhora do bem – ou seja, após a resposta do DETRAN” (ID130078901, autos originários). Ou seja: cuida-se de despacho de mero expediente, e que, nos termos do art. 1.001, é irrecorrivel. Por oportuno: “( ) 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1290260, 07214811120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora